Tribunal: STF
Processo: ARE 1495306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor Pleito de reforma da decisão Cabimento PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade Afastamento A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo MÉRITO O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado JOSÉ Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado JOSÉ, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (eDOC 58 – ID: f4bb2ffd, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que se trata de cumprimento de sentença coletiva, no bojo da qual o sindicato recorrente atua como substituta processual das partes indicadas na inicial da execução, tendo sido solicitada a expedição de RPV com relação à parte interessada José Fernandes da Silva. 



    Sustenta-se que, nesse caso, não se está diante do fracionamento do precatório, mas de execução individual movida em litisconsórcio facultativo.



    Aduz-se a ofensa ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 148 da repercussão geral. 



    Argumenta-se que não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas (...) e que (...) cada um dos créditos reconhecidos por sentença transitada em julgado pertence apenas ao respectivo servidor público identificado nos autos (eDOC 64 – ID: 7036f468, p. 14-16).



    Requer-se, assim, que seja admitindo prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de RPV, com base no valor individualizado da execução.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o tema 148 da sistemática da repercussão geral cuida da possibilidade de individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública. No julgamento do paradigma acima indicado, o Supremo Tribunal Federal assentou que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º do art. 100 da Constituição da República, sendo que a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 568645, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2014 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o sindicato recorrente moveu cumprimento de sentença de título executivo judicial formado em processo coletivo. Ato contínuo, anotou que o presente feito consubstancia hipótese de execução coletiva e que, portanto, não cabe o fracionamento do débito exequendo para fins de fixação da forma de pagamento, se mediante precatório ou RPV, de maneira a determinar a consideração do montante global da condenação para definição da ordem de pagamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O recurso merece provimento.



    Extrai-se dos autos que o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ apresentou cumprimento de sentença em face do agravante MUN. DE ITANHAÉM, tendo por título executivo judicial a r. sentença proferida nos autos da ação nº 0004218-06.2010.8.26.0266, ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ em face do ora agravante MUN. DE ITANHAÉM (fls. 05/23 dos autos principais). 



    A r. sentença mencionada julgou procedente a ação ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, para determinar ao agravante MUN. DE ITANHAÉM que implemente o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais regidos pelo Regime Estatutário Municipal, com incidência sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo. 



    Assim, o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando que o interessado JOSÉ faz jus aos valores de R$ 1.683,65 (um mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.893,44 (um mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 03/08 dos autos principais).



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bemcomo foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo interessado JOSÉ.



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 58 – ID: f4bb2ffd)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite o fracionamento do total do pagamento quando restar configurada a singularização do montante devido a cada credor.



    Efetivamente, é possível verificar que o sindicato moveu o presente cumprimento de sentença unicamente em favor do credor José Fernandes da Silva, um dos beneficiários da sentença coletiva, fato reconhecido pelo próprio Tribunal. Trata-se, assim, de pretensão voltada à satisfação apenas da pretensão do interessado indicado, de maneira individualizada, e não de toda a categoria profissional beneficiada, como sustentado pelo Tribunal de origem.



    No ponto, o Supremo Tribunal Federal reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, conforme julgamento do RE 883.642, paradigma do tema 823 da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015 – grifo nosso)  



    Diga-se de passagem, no ponto específico em que o acórdão impugnado sustenta que foi o sindicato quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo interessado JOSÉ, a qualidade coletiva do direito se extrai não da característica do sujeito que pleiteia em juízo, mas em razão da natureza jurídica dos interesses protegidos, no caso dos essencialmente coletivos, ou do procedimento previsto para a sua tutela, no caso dos acidentalmente coletivos.



    Além disso, a execução coletiva, prevista nos arts. 97 e 98, assim como no art. 100, do Código de Defesa do Consumidor, possuem natureza subsidiária ao cumprimento individual de sentença, sendo certo que o procedimento a ser movido em favor do particular possui natureza autônoma e principal àquele.



    Na espécie, trata-se de crédito perfeitamente individualizado. O sindicato moveu o cumprimento em favor de parte singular, com o objetivo de satisfazer o crédito que lhe foi assegurado com base no título judicial coletivo. À luz da ampla legitimidade conferida aos sindicatos, mostra-se adequada a promoção do presente cumprimento de sentença pelo sindicato, assim como o fracionamento do débito para fins de identificação da forma que será expedida a ordem de pagamento, se mediante precatório o RPV, tendo em vista a individualização do débito exequendo. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 44 – ID: 5cbbfe4b) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneia a se adequar ao que definido no julgamento dos temas 148 e 823 da repercussão geral, assim como às diretrizes fixadas nesta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente